Tribunal: TJSP
Processo: 2070869-80.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS – Prévio requerimento administrativo – Reanálise do mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do CPC, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.